Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-89.2020.8.11.0033
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001210-89.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES BRAZ - CPF: 064.860.801-83 (APELANTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS - CPF: 062.031.931-35 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA - CPF: 022.352.661-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 571.407.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA CRISTINA RODRIGUES BRAZ - CPF: 027.374.351-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001210-89.2020.8.11.0033

APELANTE: DANIEL RODRIGUES BRAZ, FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR SUSCITADA POR FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS
– INGRESSO DOMICILIAR AMPARADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – ACOLHIMENTO – ABSOLVIÇÃO – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU
DANIEL RODRIGUES BRAZ
–
PRELIMINAR ACOLHIDA E APELO MINISTERIAL PREJUDICADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Inicialmente, registre-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para ingresso domiciliar sem autorização judicial (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

No caso, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a justificativa para entrada no domicílio do recorrente – a partir de informação obtida pela Polícia Civil, de que esse havia adquirido quantidade significativa de drogas de Elias, preso em flagrante no procedimento 0001257-81.2020.8.04.7500 (fl. 54) – não constitui justa causa para o ato, pois não restou caracterizada situação de urgência, que impediria obtenção de mandado judicial, nem se provou a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência.

Isso porque, conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida (EDcl no HC n. 683.970/GO, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)”
[STJ, AgRg no RHC n. 136.871/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022].

“A Constituição Federal elenca que o ingresso em domicílio sem prévia autorização do morador, ou justificativa embasada na constatação de situação de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, constitui arbitrariedade. No presente caso as provas demonstram que além da inexistência de autorização para ingresso domiciliar, não houve justa causa para a medida extrema por parte da guarnição policial, motivo pelo qual todas as provas produzidas nesta oportunidade e as que lhe são oriundas são nulas. Embora tenha havido a comprovação da materialidade delitiva, não existem elementos probatórios suficientes que vinculem a apelante às drogas apreendidas e nem que estivesse no exercício do comércio ilícito de entorpecentes”
[TJMT, N.U 1000607-67.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1/3/2022, Publicado no DJE 9/3/2022].

Se o apelo defensivo foi provido para absolver os acusados do crime de tráfico de drogas, fica prejudicado o recurso ministerial que objetivava a condenação deles pelo delito de associação para o tráfico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001210-89.2020.8.11.0033

APELANTE: DANIEL RODRIGUES BRAZ, FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, por Daniel Rodrigues Braz e por Franchesca Gaspar dos Anjos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que condenou o segundo apelante à reprimenda definitiva de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 730 dias-multa, e a terceira recorrente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e os absolveu da prática do delito de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro postula a condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas].

A defesa de Daniel Rodrigues Braz pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo pessoal [art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Subsidiariamente, depreca a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Argumenta que a droga não foi encontrada na posse, tampouco na residência do acusado, devendo ser absolvido, com base no
in dubio pro reo
.

Pondera que a denúncia tem sua base formada apenas no depoimento de pessoas que não presenciaram os fatos, inexistindo materialidade suficiente para autorizar a propositura da ação penal.

Pede, ao final:
1)
a absolvição do réu;
2)
a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal; ou,
3)
a aplicação da minorante atinente ao “tráfico privilegiado”.

A apelante Franchesca Gaspar dos Anjos suscita, preliminarmente, a nulidade da prova apreendida, tendo em vista o ingresso indevido dos policiais, ensejando a inviolabilidade domiciliar.

No mérito, busca a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de droga para consumo pessoal. Subsidiariamente, suplica a aplicação da penal no mínimo legal, com o reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação do regime semiaberto.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo acolhimento da preliminar arguida pela defesa de Franchesca Gaspar dos Anjos, para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar despida de prévia autorização judicial e sem as necessárias fundadas razões. No mérito, pelo provimento do recurso para desclassificar a conduta dos acusados para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022